Tribunal: TJDFT
Processo: 0008873-88.1998.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Processo : 0008873-88.1998.8.07.0001 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 48421949) proferida na ação de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal contra Bicolor Comércio Representações e Serviços LTDA – ME, José Huvani Parente Macedo e Maria Cristina da Silva Parente Macedo que, reconhecendo a prescrição intercorrente, julgou extinta a execução. Entretanto, verifico que os apelantes Bicolor Comércio Representações e Serviços LTDA – ME e Maria Cristina da Silva Parente Macedo não estão regularmente representados, ante a ausência de procuração ao advogado nos autos, constando apenas instrumento de mandato outorgado por José Huvani Parente Macedo (id. 48421328, p. 96). Ademais, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, é certo que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrário sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, sendo esse o caso da apelante Bicolor Comércio Representações e Serviços LTDA – ME. Desse modo, determino: a) à apelante Bicolor Comércio Representações e Serviços LTDA – ME para regularizar a representação processual, apresentando procuração outorgada à advogada subscritora do recurso, bem como para que junte declaração de hipossuficiência acompanhada de prova documental para demonstrar a alegada falta de recursos; e b) à apelante Maria Cristina da Silva Parente Macedo para regularizar a representação processual, apresentando procuração outorgada à advogada subscritora do recurso. Prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator